Tribunal: TJSP
Processo: 9001150-28.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9001150-28.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALEX
SANDRO TAVARES.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao
agravo.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.279 - Agravo de Execução Penal no 9001150-28.2019.8.26.0637 - Tupã
VOTO no: 42.279
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9001150-28.2019.8.26.0637
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: Alex Sandro Tavares.
COMARCA: Tupã.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão reproduzida a fls. 51/51 vo, proferida pelo r. Juízo de
Direito da Vara de Execuções Criminais da comarca de Tupã, que nos autos da
Execução Penal no 936.125, absolveu o sentenciado Alex Sandro Tavares da falta
grave que lhe foi imputada em razão dos fatos ocorridos em 02.08.2017.
Argumenta o agravante, em suma, que a conduta do agravado
caracterizou falta grave, nos termos do art. 50, incisos I e VI, em combinação com o
art. 39, incisos I e II, e art. 52, todos da Lei de Execução Penal, pleiteando a reforma
da r. decisão para que esteja seja reconhecida com a aplicação das consequências
legais (Minuta, fls. 53/58).
Apresentada a contraminuta (fls. 60/62) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 64), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
agravo (fls. 68/78).
É o relatório.
O agravo, com todo respeito, não comporta provimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.279 - Agravo de Execução Penal no 9001150-28.2019.8.26.0637 - Tupã
Consta dos autos que durante procedimento de verificação das
correspondências enviadas aos sentenciados, os servidores lograram êxito em
localizar entre os pertences do agravado um manuscrito que tratava de estatuto
referente à facção criminosa PCC.
Todavia,
após
regular
processamento
do
procedimento
administrativo, o douto Juiz da origem o absolveu da imputação, por entender que
não havia provas de ter o sentenciado a intenção de aliciar novos integrantes para o
grupo criminoso, nem tampouco incitar a população carcerária da unidade prisional.
E com razão.
Realmente não ficou configurado no presente caso a prática de falta
grave pelo sentenciado, visto que a localização de manuscrito referente à facção
criminosa em seus pertences não caracteriza, nesta condição, sanção disciplinar.

No caso, inclusive, há dúvida se tais papéis foram encontrados nas
correspondências que seriam entregues ao agravado ou se já se encontravam em seu
poder, mas, de toda forma, como bem destacou o magistrado da origem, não há
demonstração do preenchimento de quaisquer requisitos para a caracterização do
referido delito.
Da mesma forma, não consta que ele tenha se utilizado de tal
documento ou teria feitou menção pública para os demais sentenciados, não havendo
como sustentar que sua intenção fosse aliciar novos integrantes para o grupo
criminoso.
Por fim, é importante lembrar que o conceito de falta disciplinar de
natureza grave refere-se àquelas condutas que concretamente expõem a risco ou
efetivamente violam o cotidiano do estabelecimento, ou ainda expõem a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.279 - Agravo de Execução Penal no 9001150-28.2019.8.26.0637 - Tupã
continuidade do cumprimento da pena, abalando esses objetivos de modo realmente
importante.
Nesse contexto, não se verifica qualquer conduta praticada pelo
sentenciado que configure a condenação prevista no art. 52 da Lei de Execução
Penal que lhe foi imputada, agindo com acerto o douto magistrado da origem.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator